Tribunal: TJPA
Processo: 0865021-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865021-29.2019.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. DEFERIMENTO DE LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O cumprimento de medida liminar deferida não enseja perda do objeto da ação, tendo em vista o seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito, dada a inafastabilidade da intervenção judiciária.

2.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível

interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência

proposta pelo
Hospital Ophir Loyola – HOL
em face de
Exata

Distribuidora Hospitalar Ltda
.

Veja-se trecho da sentença recorrida (Id nº 4479079):

“Dito isto, entendo que o interesse processual não persiste no caso em

apreço, uma vez que o Requerente já obteve, por liminar concedida, a

entrega da totalidade dos medicamentos pleiteados nesta via judicial,

consoante os documentos comprobatórios carreados aos autos.

Resta patente, portanto, a perda do objeto discutido nos autos, devendo

ser extinto o feito pela ausência superveniente de interesse processual.

[...]

Firme nessas razões,
JULGO EXTINTO
o processo sem julgamento do

mérito na forma do art. 485, VI, do CPC, proclamando a perda de seu

objeto. [...]”.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs

recurso de apelação por dever de ofício, sustentando, em síntese, que a

sentença vergastada deveria ter analisado o mérito da ação, vez que somente assim

haveria a segura apuração dos fatos e da responsabilidade da empresa apelada, advinda

de sua omissão em fornecer os medicamentos contra câncer, necessários ao tratamento

de saúde dos pacientes junto ao Hospital Ophir Loyola. (Id nº 4479083)

A recorrida apresentou contrarrazões recursais (
Id n° 4479086
), pugnando pela manutenção integral da sentença guerreada.

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. (Id n°
6455098
)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Analisando os autos, constato que a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser reformada, uma vez que extinguiu sem resolução de mérito, a
AÇÃO

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE

URGÊNCIA
proposta por
HOSPITAL OPHIR LOYOLA – HOL
em face de
EXATA

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
, ao argumento de cumprimento da decisão judicial.

É necessário destacar que a sentença
a quo
foi proferida em total descompasso com a jurisprudência pátria, pois é sabido que a liminar concedida necessita ser confirmada pela sentença para que produza seus efeitos legais.

Conforme bem analisou o Ministério Público em seu parecer
, ficou constatado que a decisão interlocutória que antecipou os

efeitos da tutela jurisdicional foi proferida no dia
09/12/2019
(Id nº 4479002), tendo a

empresa apelada sido intimada da decisão em
17/12/2019
, conforme certidão ao Id nº

4479008 - Pág. 29.

Por sua vez, conforme documentos acostados aos autos pelo Hospital

Ophir Loyola (Id nº 4479067), os medicamentos requeridos foram liberados e entregues à

autarquia hospitalar somente na data de
26/12/2019
, ou seja,
nove dias após
a intimação

da determinação judicial liminar.

Diante disso, ressalta-se que
o simples cumprimento da liminar não implica na extinção do processo pela perda do objeto ou falta de interesse de agir, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela. Isso porque, a concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito do autor, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

Nesse sentido destaco jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271⁄STF. ART. 14, § 4º, DA LEI 12.016⁄2009. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283⁄STF.1.
O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida
(...) 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1786510⁄DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02⁄08⁄2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR INITIO LITIS. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

O cumprimento de medida liminar deferida initio litis não enseja perda do objeto da ação civil pública, mercê de seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito, dada a inafastabilidade da intervenção judiciária.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

(10481175, 10481175, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Ademais, a inexistência de uma decisão de mérito confirmatória da tutela deferida pode gerar uma série de prejuízos, por não se encontrar amparada em nenhuma decisão judicial definitiva.

Nesse sentido, destaco trecho do parecer ministerial:

“(...)
Desta feita, entendo que merece prosperar a argumentação do
Parquet

segundo a qual há necessidade de julgamento com análise de mérito na presente

demanda, visto que o cumprimento da obrigação judicial decorrente de decisão liminar não

resulta na perda superveniente do objeto da demanda, esclarecendo, ainda, que a

concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das

alegações da parte e possui natureza precária, subsistindo o dever de confirmação da

liminar em sentença, conforme ocorreu.

Outrossim, não merecem guarida as alegações da apelada sobre ausência de

ataque aos termos do
decisium
, inovação recursal e indevida supressão de instância.

Conforme visto, insurgiu-se o
Parquet
contra a sentença que extinguiu o

processo sem julgamento de mérito, por entender que somente através da análise do

mérito da demanda se poderia alcançar a segura apuração dos fatos e da responsabilidade

da empresa apelada, que deixou de entregar medicamentos utilizados no tratamento

oncológico dos pacientes tratados no Hospital Ophir Loyola.
(...)”.

Portanto, não há se falar em ausência de interesse de agir, tampouco em perda do objeto, pois, ainda que a tutela tenha natureza satisfativa, é imprescindível a prestação jurisdicional com a sentença meritória.

Sendo assim, a sentença recorrida merece ser cassada, vez que o cumprimento integral ou parcial da liminar não enseja a perda superveniente do objeto da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar o prosseguimento do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022